Tribunal: TJSP
Processo: 2128892-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS – Desocupação do imóvel pelo inquilino – Pedido do agravante para o prosseguimento da lide como ação de execução de título extrajudicial – Ulterior concordância para que a demanda evolva como ação de cobrança – Renovação do pedido para a conversão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS – Desocupação do imóvel pelo inquilino – Pedido do agravante para o prosseguimento da lide como ação de execução de título extrajudicial – Ulterior concordância para que a demanda evolva como ação de cobrança – Renovação do pedido para a conversão da lide em ação de execução de título extrajudicial – Indeferimento – Necessidade – RECURSO DESPROVIDO.